Tribunal: TJDFT
Processo: 0723638-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723638-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GISLANE PEREIRA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO GISLANE PEREIRA SANTANA e SANDRA DIVINA RODRIGUES SANTANA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 192303177, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 196380598, autos originários), na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a sua impugnação à penhora, in verbis: “Trata-se de pedido de liberação de penhora formulado pelo executado GISLANE PEREIRA SANTANA e SANDRA DIVINA RODRIGUES SANTANA, ao argumento de que o valor constrito possui natureza impenhorável, porquanto guarnecido em conta poupança e não ultrapassa o valor de quarenta salários mínimos. É o breve relato. Decido. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Com relação à Sandra Divina Rodrigues Santana, não houve regularização da representação processual, razão pela qual não serão analisados os argumentos apresentados na petição. Por outro lado, por se tratar de matéria de ordem pública, é o caso de análise de ofício. A despeito disso, não há nos autos qualquer documento que aponte a impenhorabilidade dos valores, razão pela qual mantenho a penhora efetivada contra ela. Com relação a Gislane Pereira Santana, os extratos bancários colacionados aos autos não possuem nenhum traço identificador do titular da conta, além de não constar nenhum indicativo dos valores bloqueados, id 166904610. O documento do Id 124657506 é extrato do FGTS. Não da poupança. Ainda que não fosse este o caso, a referida conta poupança é utilizada como contacorrente, uma vez que foram efetuados diversos pagamentos e transações, revelando o uso desvirtuado da conta poupança, o que, em tese, redundaria em exceção à impenhorabilidade da conta poupança. Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido da parte executada e mantenho a penhora efetiva. Intime-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 192303177, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. A decisão embargada considerou toda a documentação apresentada e ao final entendeu não ser o caso de impenhorabilidade dos valores, inclusive houve indicação dos IDs documentos apresentados, demonstrando que este Juízo analisou as provas colacionadas pelas partes. Com efeito, eventual irresignação com a decisão prolatada deve ser atacada por recurso próprio, não por embargos de declaração, haja vista que a decisão atacada não padece de obscuridade, contradição ou omissão. Inclusive, decisão não é omissa ou obscura se não se manifesta sobre documento juntado somente depois dela ser proferida. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução fiscal, cuja dívida era de R$ 160.276,66, foram bloqueados via Sisbajud, nas constas mantidas na CEF, os valores de R$ 17.206,79, da agravante-devedora Gislane (id. 60100216, pág. 126) e de R$ 2.539,55 da agravante-devedora Sandra (id. 60100216, pág. 142), em abril de 2022. As agravantes-executadas apresentaram impugnação e alegaram a impenhorabilidade das verbas, por serem inferiores a 40 salários mínimos bloqueadas em conta poupança, inc. X do art. 883 do CPC e por força de lei, art. 2o, §2o da Lei 8.036/1990, por representarem saldo de FGTS, o que foi rejeitado pelo Juízo a quo. Não há na execução fiscal em exame o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, observado que os bloqueios impugnados foram realizados há mais de dois anos. Portanto, não há impedimento para que a controvérsia recursal acerca da impenhorabilidade ou não dos valores seja analisada apenas no julgamento de mérito deste recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora